Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito falimentar e processual civil. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Impugnação. Honorários advocatícios de sucumbência. Título judicial. Aperfeiçoamento. Suspensão de exigibilidade. Apreensão como despesas necessárias ao ingresso em ação de falência (Lei no 11.101/05, art. 5o, II). Inviabilidade. Compreensão da suspensão de exigibilidade. Modulação legal. Crédito originário de ação volvida a reconhecimento de direito. Habilitação na relação de credores. Óbice. Inexistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de habilitação de crédito, apreciando a impugnação aviada pela massa falida, julgara improcedente o pedido deduzido por uma das postulantes, por reputá-lo intempestivo, e, outrossim, acolhera a pretensão de inclusão, na relação de credores da massa falida, do crédito originário de honorários advocatícios sucumbenciais detidos pelo outro demandante, na categoria de crédito equiparado a trabalhista.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de acolhimento da pretensão de inclusão de crédito originário de honorários sucumbenciais no quadro de credores da massa falida, cuja exigibilidade restara suspensa pelo título judicial que os fixara com lastro na previsão legal inserta no artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.101/05.
III. Razões de decidir
3. A verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da massa falida no ambiente de ação indenizatória não ressoa passível de ser caracterizada como despesa realizada pelo credor para tomar parte na falência, na exata dicção da previsão contida no art. 5o, inciso II, da Lei no 11.101/05, não subsistindo óbice, pois, à sua habilitação na relação de credores da massa falida, ainda que inapropriadamente determinada a suspensão de sua exigibilidade pelo título judicial que fixara a verba honorária, pois insubsistente determinação legal hábil a autorizar seu sobrestamento.
4. A verba honorária derivada de ação movimentada em face da massa falida para reconhecimento de direito que lhe fora oposto, e não para que a autora e seu patrono participassem do processo de falência, é impassível de ser enquadrada na previsão inserta no art. 5o, inciso II, Da Lei no 11.101/05, devendo o consignado no correlato título judicial com a conformação de suspensão da exigibilidade das despesas que os credores fizerem para tomar parte na falência ser conduzido à sua exata compreensão, pois limitada pelo estabelecido por aludido dispositivo, não operando-se de forma indiscriminada a atingir créditos outros de responsabilidade da massa.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.